Tribunal: TJSP
Processo: 2205386-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c./c. reintegração de posse de imóvel objeto de contrato de arrendamento rural com duração de dois meses. Indeferimento de liminar ante o fato de que o prazo contratado não respeitou o mínimo legal. Insurgência lastreada na tese da liberdade das partes contratantes para disporem sobre prazo inferior ao fixado pela legislação de regência. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c./c. reintegração de posse de imóvel objeto de contrato de arrendamento rural com duração de dois meses. Indeferimento de liminar ante o fato de que o prazo contratado não respeitou o mínimo legal. Insurgência lastreada na tese da liberdade das partes contratantes para disporem sobre prazo inferior ao fixado pela legislação de regência. Decisão que deve ser mantida ante a ausência de "fumus boni iuris" face à literalidade da Lei e ante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que veda os efeitos de convenção das partes que reduza prazo mínimo do contrato de arrendamento rural, porquanto "os elementos de instabilidade no campo, caracterizados principalmente pela concentração da propriedade rural e pela desigualdade econômica e social em relação aos pequenos produtores, demandaram produção legislativa destinada a mitigar esses entraves e a estimular a utilização produtiva da terra, de forma justa para as partes envolvidas. (...) O contrato de arrendamento rural destinado à pecuária de grande porte deve ter duração mínima de 5 (cinco) anos. Inteligência dos arts. 95, inciso XI, alínea 'b', da Lei no 4.504/1964; 13, incisos II e V, da Lei no 4.947/1966 e 13, inciso II, alínea 'a', do Decreto no 59.566/1966". Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, que impede a concessão da tutela pretendida. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.